Tribunal: TJMT
Processo: 0029507-72.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029507-72.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE APARECIDO LEITE - CPF: 005.986.651-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – DEFESA NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A ALEGAÇÃO FEITA PARA EXIMIR A RESPONSABILIDADE DO RÉU – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, haja vista que ficou demonstrado nos autos que o acusado era o proprietário dos medicamentos sujeitos a controle especial apreendidos nos correios, sem a devida autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação do réu de que terceiros teriam utilizados seus dados pessoais, inclusive bancários, para a prática delitiva, sem o seu conhecimento.

Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando as provas produzidas demonstrarem que o réu se dedica às atividades criminosas, uma vez que possui ação penal em andamento em seu desfavor pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, ainda que se refira a fato criminoso praticado posteriormente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Alexandre Aparecido Leite

contra a sentença proferida pelo Juízo da 9
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n. 0029507-72.2015.8.11.0042, código 423779, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do artigo 33,
caput
, c/c o art. 66, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição com esteio no artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Id. 154819973).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 154819979).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo, a fim de incidir o tráfico privilegiado (Id. 158766183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Alexandre Aparecido Leite

como incurso nas sanções

do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 04 de dezembro de 2014, por meio do ofício n.º 0493/COVSAN/SVS/SES/MT (fl. 04), a Coordenadoria de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso informou à Superintendência Regional da Polícia Federal, sobre a apreensão de medicamentos sujeitos a controle especial, que foram remetidos pelo denunciado ALEXANDRE APARECIDO LEITE, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja circunstâncias indicam que seriam para consumo de ALLISON ARCE CRISTALDO.

Segundo consta, a Coordenadoria de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso foi solicitada para realizar uma apreensão de medicamentos na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Mato Grosso.

No local, a Vigilância Sanitária apreendeu 01 (uma) caixa de papelão contendo diversos medicamentos; tal encomenda tinha ALLISSON como destinatário, com endereço na avenida João Paulo II, nº 53, bairro Jardim Santa Marta, Cuiabá/MT.

Em seguida, o Departamento de Polícia Federal foi comunicado acerca dos fatos, bem como foram encaminhados os medicamentos para análise pericial e investigação da possível prática do crime de tráfico de drogas.

Na data de 26 de fevereiro de 2015, ALLISON compareceu à Superintendência Regional de Polícia Federal, em Cuiabá/MT, para depor sobre o fato ocorrido, e declarou que utilizava os medicamentos em razão de prescrição médica, e por não ter encontrado os produtos no mercado, resolveu adquiri-los via internet, indicando o sítio e o contato eletrônico utilizados para fazer o pedido (fl. 16-IP); posteriormente apresentou receitas médicas (fls. 22/26-IP).

Na sequência, foi expedido o oficio 2455/2015 (fl. 31-IP) para Caixa Econômica Federal, a qual forneceu os dados do denunciado ALEXANDRE, que é o proprietário da conta corrente em que foi realizado o depósito referente a compra dos medicamentos.

Por sua vez, o denunciado ALEXANDRE compareceu à 11ª Delegacia Regional de Policia de Formosa/GO, para depor sobre o fato ocorrido, e confirmou ser o proprietário da conta poupança nº 674.162-6 OP 103, Agência 0791 da CEF, contudo, negou que utilizava esta conta para depósitos relativos a venda de remédios, pois a utiliza somente para receber seu salário. Alegou ainda que teve alguns bens subtraídos no dia 09/01/2016, e a partir dessa data passou a receber diversos depósitos, com posteriores transferências eletrônicas para outras contas do Estado de São Paulo (fls. 96/97-IP); posteriormente juntou boletim de ocorrência (fl. 98-IP).

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial criminal federal nº 379/2015 (fls. 39/46-IP) que concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para 07 (sete) caixas de DURATESTOLAND 250mg/ml (testosterona), cada caixa contém 01 (uma) ampola de 01mL, e encontra-se relacionada na Lista C5 – Lista das Substância Anabolizantes (Sujeitas a Receita de Controle Especial em duas via), do anexo 1, atualizado, da Portaria SVS/MS nº344/1998.

Registra-se que o referido laudo também apresentou resultado POSITIVO para 01 (uma) caixa de RITALINA (Cloridrato de metilfenidato), 10mg, com 20 comprimidos, sendo que o medicamento metilfenidato encontram-se relacionado na Lista A3 (sujeitas a notificação de receita A), do anexo 1, atualizado, da Portaria SVS/MS nº344/1998.

Nessa senda, o art. 66, caput, da Lei n.° 11.343/06, esclarece que: “... denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, 12 de maio de 1998”. (...)”
– Id. 154820220, pp. 5-6.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 66, ambos da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 154819948).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual
postula inicialmente pela
absolvição
, com fulcro no artigo 386, incisos IV e VII, do CPP, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta que o apelante negou a prática delitiva e que não há provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva, pois não ficou comprovado que o réu era o proprietário dos medicamentos, bem como não houve comprovação do dolo na conduta.

Contudo, com a detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à defesa.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e pelas provas orais colhidas.

Quanto à autoria delitiva, apesar da negativa do apelante, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

O acusado alegou que todos os seus documentos e cartões bancários foram furtados e usados por terceiros, que passaram a movimentar a sua conta, aduzindo que somente teve ciência que estavam realizando movimentações financeiras, como TED/DOC, em sua conta bancária depois que recebeu ligação do banco informando-o, e que tais transações teriam sido feitas em São Paulo; ademais, disse que não encerrou sua conta bancária após tomar conhecimento, apenas alterou a senha.

Convém trazer as declarações prestadas pelo acusado em Juízo:

“(...) Que eu estou preso porque estão me acusando de corrupção (...); Que eu me lembrei que eu dei um depoimento em 2016 na cidade de Formosa – GO (...), lembro que usaram uma conta minha para receber uns valores (...); Que inclusive eu passei para ele na época uma ocorrência onde foram furtados meus documentos pessoais, uma arma de fogo (...); Que eu tive que sair pagando conta que eu nunca fiz; Que eu nunca coloquei o pé no Mato Grosso (...); Que eu não tenho envolvimento nenhum com anabolizante, com envio e nada (...); Que na época eu era agente penitenciário; Que eu mexia com a compra e venda de carro usado também; Que eu nunca tive empresa (...);
Que os meus documentos foram extraviados em 2016
(...); Que eu passei para o delegado a cópia da ocorrência, no meu depoimento de 2016 (...); Que eu não conheço o Alisson, nunca vi (...); Que eu nunca fui em São Paulo e nem no Mato Grosso (...); Que eu não sei explicar como esse dinheiro caia na minha conta (...); Que levaram minha carteira, minha arma e a chave do meu carro (...); Que eu tinha um papel que estava anotado minhas senhas junto (...); Que quando eu fiquei sabendo do fato, eu troquei as senhas da conta (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 154819960, p. 14 (mídia audiovisual, Id. ).

Conquanto o recorrente tenha atribuído a terceiro a prática delitiva, haja vista que teria sido vítima de furto de seus documentos pessoais, e demais objetos (boletim de ocorrência juntado ao feito – Id. 154820223, pp. 35-36), de modo que teriam movimentado a sua conta sem o seu conhecimento, não se extrai dos autos qualquer elemento de prova que ampare sua versão dos fatos. Pelo contrário, verifica-se da própria narrativa do acusado que o furto teria ocorrido em 2016, porém os fatos criminosos em apreço ocorreram em 2014, logo, essa escusa não se sustenta.

Oportuno trazer o que foi bem ponderado pelo
parquet
em suas contrarrazões recursais:

“(...) Cabe ressaltar que no depoimento prestado pelo apelante na delegacia da cidade de Formosa/GO, o apelante afirma que o furto de seus documentos pessoais e cartões bancários ocorreu no dia 09/01/2016. Contudo, não é possível dar credibilidade as alegações do apelante, pois o crime de vender e remeter substâncias anabolizantes, para consumo do usuário ALLISON, ocorreu dois anos antes do referido crime de furto, já que a apreensão das substâncias ilícitas se deu na data de 04 de dezembro de 2014.

Ademais, em que pese o apelante Alexandre tenha negado ser o proprietário e remente das substâncias anabolizantes apreendidas, o fato do pagamento pela mercadoria ter sido realizado em sua conta-corrente pessoal no ano de 2014, em uma época em que o apelante não havia declarado qualquer furto de documentos e/ou de dados bancários, afasta qualquer dúvida de que ele efetivamente remeteu o produto ilícito em questão para o usuário ALLISSON, se utilizando da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Além disso, conforme demostrado na sentença condenatória, o apelante recebeu o depósito/pagamento referente à transação de drogas ilícitas, uma vez que foram juntados nos autos comprovantes de trocas de e-mail, onde se pôde comprovar que o vendedor repassou duas contas em nome do apelante Alexandre (fls. 38/40 – ID 39898476 e fls. 08 – ID 39898480), as quais receberam os valores depositados pelo usuário. (...)”
– Id. 154819979, pp. 5-6.

O que se extrai do feito, conforme acima exposto, é que foram apreendidos medicamentos ilícitos, sem a devida autorização, na agência de correios e telégrafos, e na embalagem constava o nome do réu como remetente.

Se não bastasse isso, o destinatário da encomenda apreendida (Allison Arce Cristaldo), foi ouvido, ocasião em que relatou os fatos e forneceu os dados da pessoa que encomendou os medicamentos de controle especial, via
internet
, incluindo os dados bancários, que se referem às contas pessoais do recorrente.

Importante trazer as declarações prestadas por Allison:

“QUE reside

em Cuiabá desde o inicia do ano de 2014, e antes morava em
Lucas do Rio Verde/MT; QUE sofre de hipogonadismo hipogonadrotroico e sindrome de Keimman razão pela qual necessita tomar testosterona a cada 21 dias segundo receita médica; QUE frequentava um médico reqularmente em Lucas do Rio Verde que lhe receitava os medicamentos; QUE
quando veio para Cuiabá acabou precisando mudar de médico e teve dificuldades inicialmente para comprar os medicamentos em Cuiab
á
o que o fez procurá-los na internet; QUE após algumas buscas em sites de venda comprou os medicamentos do fls 07/08, sendo as caixas do Duratestoland destinadas a complementação da testosterona que necessita; QUE acredita ter adquirido os produtos no site ‘marombaonline.com’; QUE após algumas trocas do mensagens encomendou os itens
descritos a fL 07,
fazendo a pagamento mediante depósito em conta indicado polo vendedor;
QUE compromete-se a apresentar nos próximos dias cópia das receitas médicas, e caso encontre entregar os dados bancários em que fez o depósito, o nome e outros dados do vendedor bem como qualquer conversa que ainda tenha com ele; QUE

quando fez a compra não perguntou a origem dos medicamentos; QUE não sabia que os medicamentos eram importados; QUE comprou os medicamentos num site pois não estava encontrando no mercado em Mato Grosso e não poderia ficar sem usos por questão do saúde: QUE os medicamentos so destinados ao uso pessoal não para revenda QUE acreditava quo não estava cometendo qualquer irregularidade pois tinha receita médica para compra dos remédios” –
Id. 154820220, p. 27.

A referida testemunha juntou ao feito todas as documentações que comprovam sua narrativa – receita médica; relatório médico; e-mails.

Constata-se que as partes envolvidas nos fatos em apreço fizeram a tratativa por e-mail, de onde se extrai que o réu forneceu duas contas bancárias em seu nome para a efetivação do pagamento, e verifica-se que ele de fato recebeu, em sua conta, o valor respectivo aos medicamentos apreendidos – “testosterona” (lista C5 – anexo 1 – portaria 344/98-SVS/MS) e “medilfenidato” (lista a3, anexo 1 – portaria 344/98-SVS/MS).

A testemunha Juliano Silva Melo relatou que à época dos fatos era lotado na Superintendência da Vigilância, e dentro dela tem a Coordenadoria de Vigilância Sanitária; disse que ele não era a pessoa que fazia a fiscalização, parte operacional, de modo que não efetuou a apreensão, mas que seu setor fazia a supervisão e a coordenação das atividades; esclareceu que quando os correios identificavam qualquer produto que poderia ser medicamento de controle, acionavam a Vigilância Sanitária, quando então emitiam a ordem de serviço para o fiscal ir até o local; afirmou que esse tipo de situação era rotineira e no caso dos autos houve a apreensão de anabolizantes e medicamento de “controle amarelo”, ressaltando que este precisa de controle maior porque atinge a função psíquica, de modo que se enquadra na lista da ANVISA; ademais, aduziu não se recordar de detalhes da apreensão, pois seria impossível diante da demanda, mas que constatou pelo processo que os fatos ocorreram quando tais procedimentos faziam parte da sua “alçada” à época.

Destarte, a aludida testemunha confirmou a validade de todos os documentos juntados aos autos a respeito da apreensão efetuada dos medicamentos ilícitos, os quais foram apreendidos nos correios.

Diante de tais considerações, observa-se que a negativa da prática delitiva se encontra isolada no feito, havendo provas robustas que demonstrem a materialidade e autoria delitivas, e, conforme supramencionado, a versão dos fatos apresentada pelo apelante não está embasada em qualquer elemento de prova dos autos.

Nesse ponto, impende consignar que o ônus da prova cabe à parte que efetuar a alegação, nos moldes do que preceitua o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Em contrapartida, do conjunto fático-probatório carreado ao feito se extrai que os medicamentos de controle especial foram enviados da cidade de Formosa/GO, em nome o apelante, onde residia, bem como houve tratativas para a encomenda, via
internet
, e recebimento do valor respectivo à tal venda na conta bancária pessoal do acusado.

Sendo assim, não restam dúvidas da caracterização do delito, mostrando-se inviável aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, de modo que mantenho a condenação.

No
âmbito da dosimetria da pena
, a defesa pleiteia a incidência do
tráfico privilegiado
ao argumento de que o apelante preenche os requisitos legais exigidos e não houve fundamentação na decisão para não aplicar a benesse.

Sem razão, contudo.

É inviável a aplicação da causa de diminuição de pena em comento no presente caso, uma vez que o réu não preenche
cumulativamente
os requisitos legais exigidos, notadamente por se dedicar às atividades criminosas, fator este demonstrado pelas ações penais em andamento que o recorrente responde.

Pelo que se dessume do
decisum
combatido, a magistrada singular consignou que o acusado possui condenações criminais em seu desfavor, porém, deixou de sopesá-las como maus antecedentes, em razão de terem sobrevindo no curso desta ação penal.

Não obstante, tal fundamento, qual seja as ações penais em andamento, é apto a obstar a incidência do tráfico privilegiado, notadamente porque demonstra a sua dedicação às atividades criminosas.

Oportuno trazer os trechos da sentença que trata sobre o tema ora em debate:

“(...)
Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas
, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, considerando os antecedentes criminais do condenado[2], deixo de considerar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
Nesse sentido, cito os julgados do Supremo Tribunal Federal:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3. Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 204946 RO 0058634- 65.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO
[1]
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 201617 AM 0053423-48.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021)”.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa
nem integrar organização criminosa.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. (...)”
– Id. 154819948, pp. 9-10.

Insta consignar que tenho pleno conhecimento do julgado do Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (Tema 1139).

Entretanto, me filio ao entendimento firmado pela Corte Suprema, guardiã da nossa Constituição Federal, de que
“A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.”
(STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021), precedente este citado pelo Juízo de origem inclusive.

Portanto, embora o réu seja primário e possuidor de bons antecedentes, vejo que
não se mostra aplicável no caso dos autos o privilégio, na medida em que se dedica às atividades criminosas, considerando o fato de que ele figura como réu em uma ação penal que tramita no estado do Paraná, na qual é acusado da prática do delito de associação para o tráfico de drogas, cuja condenação sobreveio em 16.12.2022 (processo executivo de pena n. 4000111-47.2023.8.16.0014).

Não obstante os argumentos depreendidos pelo douto procurador de justiça, no tocante à citada ação penal que pesa em desfavor do acusado se referir a fato delitivo praticado posteriormente ao fato criminoso destes autos, entendo que as peculiaridades do presente caso demonstram a sua dedicação às atividades criminosas, pois o crime em apreço ocorreu em 2014 e se trata de tráfico de drogas, de modo que o réu tanto demonstra sua conduta voltada para ações delitivas que incorreu na prática do delito de associação para o tráfico em 2021, o qual inclusive se configura pela união estável e permanente a outros sujeitos para a prática do tráfico.

Frise-se que essa particularidade apontada pela PGJ basta para não configurar os maus antecedentes, nos moldes da vedação da Súmula 444 do STJ, contudo, é suficiente para afastar o privilégio, haja vista a clarividente dedicação às atividades criminosas.

Diante disso, mantenho a sentença nos moldes em que fixada.

Ante o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023